Tribunal: TJMT
Processo: 1001902-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001902-56.2021.8.11.0000
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001902-56.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LEANDRO MUSSI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO: LUIZ JORGE PICCINI
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001902-56.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LEANDRO MUSSI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO: LUIZ JORGE PICCINI
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Leandro Mussi – Em Recuperação Judicial, de decisão que no Cumprimento Parcial Provisório de Sentença com Pedido de Tutela de Urgência de Caráter Acautelatório, proposta por Luiz Jorge Picini e Cerly Cardoso Picini, deferiu em parte o pedido de imissão de posse formulado pelos agravados e autorizou que o agravante permanecesse na área objeto de litígio somente enquanto não efetuada a colheita da lavoura nela existente, para, após, seja entregue a área sem embaraço.
Explica que se trata de cumprimento provisório de sentença oriundo da ação no 2096-73.2012.811.0005, no qual, após regular trâmite processual, especialmente no Recurso de Apelação Cível no 49511/2017, foi reconhecida a inadimplência do executado, bem como determinada a rescisão do instrumento particular de compra e venda de imóvel rural e a imediata restituição da área de 5.274,30ha objeto do contrato, integrante de uma área maior de 7.549ha do imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora de Fátima, situado no lugar denominado Xalú, na zona rural de Diamantino, registrado na matrícula 12.812 do CRI de Diamantino.
Em síntese, defende que a imissão na posse só pode ser cumprida após o deslinde do feito recuperacional, porquanto a área objeto da lide é fundamental para o soerguimento da recuperanda. Anota que informou na origem acerca do deferimento do processamento da Recuperação Judicial no 1001033-83.2018.8.11.0005, ocorrido em 30-8-2018, inicialmente objeto de reforma no RAI 1010992- 93.2018.8.11.0000, no sentido de indeferir o processamento do pedido.
Aduz que foi interposto Recurso Especial e posterior Tutela Provisória junto ao Superior Tribunal de Justiça n. 2544, com o objetivo de suspender todos os atos expropriatórios promovidos em seu desfavor, especialmente para preservar seus bens especiais.
Destaca, então, que desde desde 21.01.2020 pende em favor do Recuperando, ora agravante, decisão liminar na Tutela Provisória n. 2544, proferida pelo então Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça João Otávio de Noronha, em que reconheceu expressamente a impossibilidade de realização de quaisquer atos constritivos e expropriatórios de bens de Leandro Mussi até posterior deliberação do Relator do feito.
Afirma que do dispositivo da decisão se extrai que não alcança apenas os bens que já integravam a RJ no momento da prolação da liminar, mesmo porque essa diferenciação colocaria em risco o periculum in mora que se buscou preservar.
Reafirma que em decisão proferida pelo Juízo da Recuperação Judicial em 02-9-2020 (ID 38253488), reconheceu de forma expressa sua competência para promover o controle sobre todos os atos constritivos no patrimônio do recuperando, garantindo a ausência de expropriação de bens essenciais à atividade empresarial, ainda que tais atos constritivos/expropriatórios sejam fruto de decisões anteriores à Recuperação Judicial.
Defende, então, que da leitura conjunta da decisão proferida pelo STJ no bojo da TP 2544 e da decisão prolatada pelo Juízo Recuperacional em 02.09.2020, o único elemento pendente de comprovação para suspender o presente cumprimento de sentença é a efetiva essencialidade do bem em litígio e, neste sentido, o relatório do Administrador Judicial acostado aos autos da RJ em 24.09.2020 (ID 39717399) é mais do que suficiente para comprovar a essencialidade da Fazenda Nossa Senhora de Fátima para o soerguimento da atividade empresária do Recuperando Leandro Mussi, ora agravante.
Assegura que o bem em litígio no presente cumprimento de sentença integra a esfera de bens essenciais ao soerguimento do Recuperando, o que igualmente justifica a necessidade de suspensão do presente cumprimento de sentença, a fim de que seja reconhecida a competência do juízo da RJ para deliberar acerca de eventual expropriação de bem essencial ao soerguimento do Recuperando.
Destaca que que o imóvel em questão está sujeito aos efeitos da RJ, independentemente do fato de o litígio ter sido instaurado em momento anterior ao processamento Recuperação Judicial ou da posse do Executado, ora agravante, advir de contrato de compra e venda com reserva de domínio, porquanto tanto o STJ, quanto o Juízo Recuperacional admitiram estas possibilidades no bojo das decisões proferidas na RJ.
Sustenta que o argumento de que o suposto crédito e direito não se submeteriam à recuperação judicial não se sobrepõe aos preceitos de ordem pública da RJ, porque se trata de essencialidade de negócios desenvolvidos pelo executado/recuperando em extensa área de plantio.
Aduz que o deferimento, em parte, do pedido de imissão na posse postulado pelos Requerentes/Agravados no Cumprimento Provisório de Sentença, acarretará não só enormes prejuízos ao Agravante, como também poderá sucumbir toda a sua capacidade de soerguimento, impossibilitando o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, notadamente porque comprometeu a área objeto do litígio até o ano de 2023, por meio das CPR ́s 015/2020, 016/2020,017/2020, 021/2020,022/2020.
Assegura que antes do contrato de compra e venda, objeto de rescisão do presente cumprimento provisório de sentença, o Agravante e os Agravados detinham uma relação de arrendatário e arrendadores em grande parte da área, respectivamente, caso em que a preferência de compra passou a ser do Agravante, em razão de um terceiro arrendatário Sr. Adriano Xavier Pivetta, ter firmado um Termo de Renúncia de Preferência, referente às áreas que arrendava, cerca de 2.200ha, também integrante da área maior de 7.549ha.
Defende, portanto, que a decisão que deferiu em parte o pedido de imissão de posse em favor dos Agravados e determinou que o Agravante deixasse a área após o término da colheita é EXTRA PETITA, porque se ocorrer a resolução do instrumento particular, as partes retornarão ao status quo ante, ou seja, voltarão às figuras de Arrendatário e Arrendador.
Diz que a execução parcial e provisória está viciada, porque o acordão do apelo no 49511/2017 não é satisfativo, na medida em que s impugnados/exequentes precisam cumprir com a restituição da quantia despendida pelo ora executado em face do imóvel, de modo que não falar-se-á em execução parcial, além de que necessário o procedimento liquidatório.
Ressalta que o processamento da Recuperação Judicial constitui causa de prejudicialidade externa para o prosseguimento da demanda (artigo 313, V, a, do CPC), com a competência exclusiva do Juízo da Recuperação para decidir sobre o patrimônio da empresa/empresário.
Por fim, ressalta que é legítimo proprietário de 30% (trinta por cento) da área objeto do litígio, o que perfaz a quantia de 2.264 hectares, adquirida do Sr. Marcos Aparecido Rodrigues, conforme o instrumento de Confissão de Dívida em anexo.
Assegura que de forma ardil os Agravados tentam induzir o Juízo a quo em erro, ao tentar efetivar a divisão da área que já é de propriedade do Agravante, sendo 2.264 hectares de área totalmente cultivável que não envolve nenhum tipo de relação com os Agravados, porque a área sub judice consiste em 5.284 hectares, sendo que deste total, 2.941 hectares são de área sem exploração agrícola.
Reclama que a determinação para que a parte autora, ora Agravados, procedam com a demarcação da área que futuramente serão imitidos extrapola o que fora decidido na demanda que se pretende o cumprimento de sentença. De modo que a aferição dos marcos geodésicos e delimitação da área em que os agravados serão imitidos, precisa ser feita por meio de ação demarcatória, máxime porque é possuidor de 30% da área total sub judice, que já era altamente cultivável quando adquiriu do terceiro Marcos Aparecido Rodrigues.
Postula a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja concedido efeito suspensivo ao recurso para a) suspender os efeitos da imissão da posse deferida em favor dos Agravados, a fim de preservar a atividade do recuperando, o respeito ao stay period, bem como a colaboração com o regular processamento dos autos da Recuperação Judicial do Agravante no 1001033-83.2018.8.11.0005 e manutenção da posse deste na área objeto do litígio; também porque fora determinado pelo E. Superior Tribunal de Justiça (TP n.o 2.544 – MT (2020/0007287-5) a suspensão de retirada de quaisquer bens do executado e também em razão da essencialidade do bem sub judicie em razão da emissão das CPR’s 015,016,017,021 e 022/2020, comprometendo as safras de milho e soja produzidas na área até o ano de 2023; b) sejam suspensos os efeitos das Decisões Agravadas em razão de serem Extra Petita, tendo em vista que o status quo ante não ensejariam a imissão na posse em face dos Agravados e sim o Agravante como arrendatário e os Agravados como Arrendadores; c) seja reconhecida a vigência do ano agrícola em favor do Agravante e sejam suspensos os efeitos da imissão na posse, bem como a determinação de abster de efetuar o plantio de novas lavouras na área (milho) após a colheita da soja; d) seja reconhecida a legítima propriedade em face do Agravante Leandro Mussi da área de 2.264 hectares totalmente agricultáveis adquiridas do terceiro Marcos Aparecido Rodrigues, ou seja, de 30% da área total de 7.549 hectares, ora sub judice.
É o relatório.
Decido.
O agravante busca o efeito suspensivo ao recurso sob três principais razões:
1- Acha-se em Recuperação Judicial e o imóvel objeto da imissão na posse, decorrente de um compromisso de compra e venda rescindido, é essencial à sua Recuperação Judicial, aliás, como realça o Administrador Judicial;
2- Não pode ocorrer a execução provisória- imissão na posse – porque não há título líquido e certo, já que o julgado rescindendo (que rescindiu a compra e venda) manda que se proceda a liquidação;
3- Que é proprietário de 30% do imóvel e que, por isso, há que se proceder, primeiro, a demarcação/divisão.
Pois bem.
Realmente o agravante acha-se sob os efeitos de uma Recuperação Judicial, na condição de empresário rural e há também um relatório do Administrador Judicial que aponta a essencialidade da Fazenda Nossa Senhora de Fátima para o exercício das atividades da Recuperanda e seu consequente soerguimento. Há, inclusive cautelar deferida pelo STJ que impede a expropriação de bens do agravante.
Ocorre que a essencialidade a que se refere o Administrador Judicial diz respeito a uma área de 2.327ha, que é parte de uma área maior de 5.274,30ha, objeto de uma mesma matrícula e que somam, juntas 7.549ha.
Mas, quanto a isso, a r. decisão agravada anota que a imissão se dê nos 5.274,30hectres, não nos 2.264,70ha, de cuja porção o agravante, recuperando se diz proprietário.
Registra-se, que não há, pelo menos ainda, decisão do juízo da recuperação a anotar que a área objeto da imissão na posse pretendida integre o acervo patrimonial do agravante, ou mesmo que esteja sujeito aos efeitos da recuperação.
E mais. No que tange as Cédulas de Produto Rurais no 015, 016, 017, 021 e 022/2020 (Ids 75445462 à 75445465), observa-se que foram emitidas entre os meses de fevereiro e outubro de 2020, posteriormente, portanto, à rescisão do compromisso de compra e venda firmado com os agravados e todas as cédulas tem como área destinada a plantação 2.330ha, destacadas da área maior de 7.549ha, o que afasta, pelo menos em princípio, a ideia de que o cumprimento da imissão pode comprometer a recuperação judicial do agravante.
Quanto ao segundo argumento, que a execução não pode ser processada porque o julgamento a sustenta-la mandou à liquidação, observa-se que a execução é de julgado que rescindiu compromisso de compra e venda, há alguns anos, firmado entre o agravante e agravados que mandou restituir ao promitente vendedor o imóvel objeto da avença desfeita e condenou também o promitente comprador a indenizar o vendedor pela fruição do imóvel. Mandou, ainda o vendedor restituir ao promitente comprador o que comprovadamente recebeu, compensando-se.
De sorte, então, que o título exequendo tem uma parte líquida que é a restituição do imóvel objeto da avença rescindida, com outra parte ilíquida, que é a indenização pela fruição, de um lado, e a devolução ao requerido do quanto comprovadamente recebeu.
Nesse contexto, assim a um exame sumário, não se visualiza impossibilidade em que se dê vasão quanto a parte líquida do julgado (restituição da área), sem prejuízo da liquidação da parte que demanda apuração.
Óbice outro oposto pelo agravante ao cumprimento do julgado, ocorre porque, argumenta, é proprietário de 30% do imóvel objeto da execução e que há, então, que se proceder, primeiro, a demarcação/divisão da área.
A área em discussão, de Matrícula comum no 12.812 em nome do exequente agravado, tem a superfície de 7.549hectares e a parte objeto do contrato rescindido é de 5.274,30ha. O remanescente de 2.264,70, o agravante se diz titular do domínio, já que adquiriu de Marcos Aparecido Rodrigues que já a explorava em espaço físico localizado aparentemente em relação ao todo.
Visualizada, parece, essa realidade, o Magistrado mandou cumprir a imissão após a colheita, na parte da área que foi objeto da compra e venda rescindida (5.274,30)ha, o que de algum modo preserva a parte de 2.264,70ha, explorada pelo agravante.
Nota-se, então, que a r. decisão agravada, preserva, de um lado, a parte do bem que constitui acervo patrimonial do agravante, onde o administrador judicial bem identifica e enaltece a essencialidade, assegurando-se, de outro, o exercício do direito ao autor e promitente vendedor, agravado, quanto ao imóvel objeto da compra e venda rescindida.
Enfim, pelo conteúdo da r. decisão agravada não se visualiza ofensa que eventualmente proteja o agravante em Recuperação Judicial, pelo menos ainda não há decisão do juízo da recuperação a tratar da área objeto da execução.
Nega-se, assim, a liminar postulada pelo agravante.
Com a contraminuta, em se tratando de parte que se acha em Recuperação Judicial, dê-se vista à. D. Procuradoria Geral de Justiça, para eventual interesse.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator